Tribunal: TJSP
Processo: 2249639-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação da executada e homologou cálculos apresentados pela exequente em cumprimento de sentença. A executada alega excesso de execução no valor de R$ 9.781,20, referente a reajustes aplicados em plano de saúde, e

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação da executada e homologou cálculos apresentados pela exequente em cumprimento de sentença. A executada alega excesso de execução no valor de R$ 9.781,20, referente a reajustes aplicados em plano de saúde, e pleiteia efeito suspensivo para impedir levantamento de valores pela exequente. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, considerando os reajustes aplicados e a restituição de valores pagos a maior. III. Razões de Decidir. 3. A impugnação da agravante não observou a condenação no Acórdão, que na obrigação de: (a) regularizar os boletos, com afastamento dos reajustes abusivos e (b) restituição das parcelas pagas de forma indevida, observada a prescrição trienal, mas sem termo final estabelecido até a regularização. 4. A obrigação de fazer foi cumprida apenas em janeiro de 2022, e os cálculos da exequente consideraram corretamente os valores até a regularização, conforme o título judicial. IV. Dispositivo e Tese. Nega-se provimento ao agravo de instrumento, revogando-se a liminar do relator. Tese de julgamento: 1. A impugnação deve observar os termos do título judicial. 2. A restituição de valores pagos a maior deve considerar a atualização monetária e os juros de mora conforme determinado. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.015.